Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722464-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JERONYMO RODRIGUES MONCAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O Banco do Brasil alega, em síntese, a preliminar de litisconsórcio passivo e competência da justiça federal, uma vez que a União deve integrar o processo. Defende a aplicação do índice de correção da caderneta de poupança e a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ. Compulsando os autos originários, verifico que as preliminares suscitadas e a tese de que deve ser adotado o índice de correção da caderneta de poupança, ao que tudo indica, já foram objetos de decisões judiais preclusas. A decisão de ID 86979135 dos autos originários rejeitou a impugnação do devedor/agravante. Foi interposto agravo de instrumento que não foi provido (AI 0712414-85.2021.8.07.0000). Além disso, observa-se que o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 não foi objeto de pedido na instância inferior, o que, em tese, configura supressão de instância. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora